Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. SOMATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA REJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, notadamente pela palavra dos representantes das vítimas, pelas declarações testemunhais, pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais onde os crimes ocorreram e pela confissão extrajudicial da acusada.
2. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a aplicação do artigo 72 do Código Penal restringe-se às hipóteses de concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva por se tratar de crime único. Assim, em crimes praticados em continuidade delitiva deve incidir a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade. Pena pecuniária reajustada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.